Tribunal: TJSP
Processo: 9092572-22.2000.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ção do ponto omisso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 9092572-22.2000.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação

Relator(a):

Nelson Jorge Júnior

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipótese do artigo 535, inc. II e 1.022, inc. II do CPC/2015 – Ocorrência – Acolhimento do recurso – Necessidade:

– Havendo omissão na decisão embargada, é de rigor o acolhimento dos embargos de declaração, para complementação do ponto omisso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
9092572-22.2000.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante APARECIDA SANTOS DA COSTA (JUST GRAT), é embargado
SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR SÃO CAETANO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 17.938 --
Embargos de declaração n. 9092572-22.2000.8.26.0000/50000
Embargante: Aparecida Santos da Costa (Justiça Gratuita)
Embargada: Sociedade Beneficente Hospitalar São Caetano
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipótese do artigo 535, inc. II e 1.022, inc. II do CPC/2015
Ocorrência Acolhimento do recurso Necessidade:
Havendo omissão na decisão embargada, é de rigor o
acolhimento dos embargos de declaração, para complementação
do ponto omisso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITO
MODIFICATIVO.
Vistos, etc.
Trata-se
de
reexame
dos
embargos
de
declaração (fls. 181/188) oposto ao v. acórdão a fls. 173/178 que, por
votação unânime, dera provimento à apelação interposta por Sociedade
Beneficente Hospitalar São Caetano contra Aparecida Santos da Costa, e
foi determinado no julgamento do Recurso Especial n. 1.337.137/SP,
relatado pelo E. Ministro Antônio Carlos Ferreira (fls. 286/289) a
reapreciação dos embargos de declaração.
Em síntese, reconheceu-se no julgamento do
Recurso Especial que o Tribunal de origem, no julgamento da apelação,
não apreciara a alegação de estado de perigo a macular a obrigação
assumida pela autora, tese não apreciada também no julgamento dos
embargos de declaração opostos àquele v. acórdão.
Alegou
a
autora,
nos
embargos
de
declaração, a possibilidade de aplicação dos arts. 156 e 157 do Código
Civil de 2002 e da Súmula n. 302 do Superior Tribunal de Justiça, não

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
invocados na petição inicial que lhes foi pretérita, pois a ação fora
ajuizada em 21/12/1998, sendo necessário o prequestionamento da
matéria.
Alega a autora e embargante ter o E. Tribunal
reconhecido a validade da duplicata sacada pelo hospital em razão da não
cobertura pelo convênio de saúde mantido pelo próprio hospital, referente
ao período de internação de seu genitor, sem consideração ao estado de
perigo (art. 156 do Código Civil) e à Súmula n. 302 do Superior Tribunal
de Justiça. Requereu o acolhimento dos embargos.
Intimado o embargado a se manifestar, em
atenção ao art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (fls. 315), o prazo
para tanto transcorreu “in albis” (fls. 317).
É o relatório.
I. Na origem, trata-se de ação cautelar e ação
principal, declaratória de nulidade de duplicata mercantil ajuizadas por
Aparecida Santos da Costa contra Sociedade Beneficente Hospitalar Santo
Caetano, a fim de reconhecer a nulidade da duplicata de prestação de
serviços sacada pela ré e apontada a protesto. Sustentou a autora ter
contratado os serviços da ré em razão da internação de seu genitor, Sr.
Alberto dos Santos, todavia, que seria beneficiário de convênio de saúde
contratado junto à ré, que compreendia tratamento médico e internação
hospitalar. Afirmou que não havia débitos de mensalidades pendentes e
requereu a declaração da nulidade da duplicata.
Em contestação a ré alegou o seguinte: “No
caso em tela, a emissão da duplicata de prestação de serviços foi ensejada
pelo tratamento médico hospitalar ministrado ao paciente Alberto dos
Santos no período de 18/08/98 a 24/10/98, pelo qual o convênio médico
deixou de custear por ter expirado o prazo contratual estabelecido entre as

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
partes de 30 dias de internação por ano (ocorrido no dia 17/08/98).
Portanto,
expirado
o
prazo
contratual
consensualmente estipulado pelas partes, as despesas médico-hospitalares
deste período teve (sic) de ser assumida (sic) em caráter particular, pelo qual
o autor responsabilizou-se” (fls. 28).
Da r. sentença (fls. 102/105) que julgou
procedentes as ações, foi interposta a apelação, pela ré, que ensejou a
prolação do v. acórdão a fls. 173/178, objeto dos embargos de declaração
ora examinados.
E tem-se que os embargos de declaração
comportam acolhimento, com a atribuição de efeito modificativo, ante a
existência de omissão no julgado, consoante art. 535 do Código de
Processo Civil de 1973 ou art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
De fato, é possível o exame do caso à luz da
Súmula n. 302 do Superior Tribunal de Justiça, embora editada
posteriormente ao ajuizamento da ação.
De fato, trata-se de mera consolidação da em
forma do verbete jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já existe,
e, ainda, de mais um fundamento pelo qual a autora defende a
procedência de seu pedido, qual seja, a declaração da nulidade da
duplicata sacada pelo hospital, em razão da não cobertura de todo o prazo
da internação hospitalar de que necessitou o segurado. Vale dizer, não há
qualquer alteração com relação ao pedido ou à causa de pedir (fatos), nada
impedindo o reexame da matéria à luz da atual jurisprudência.
Nessa medida, a Súmula n. 302 do Superior
Tribunal de Justiça estabelece que: “É abusiva a cláusula contratual de
plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
E, no caso, é disso que se trata. Como
confessou a ré em sua contestação, a cobrança documentada na duplicata
encaminhada a protesto é referente à cobrança particular pelo período de
internação que excedeu àquela prevista no contrato, que, conforme
alegou, era limitada a 30 dias.
Nessa medida, era de rigor o reconhecimento
da nulidade da cláusula que embasou essa cobrança, ante seu manifesto
confronto com o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que, ao
arrolar as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e
serviços nulas de pleno direito, destaca aquelas que “IV - estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Confira-se, a propósito, a ementa do julgado
da lavra do Superior Tribunal de Justiça que serviu como precedente para
a edição da Súmula invocada, e inclusive, contemporâneo ao julgamento
da apelação embargada:
DIREITO
CIVIL
E
DO
CONSUMIDOR.
PLANO
DE
SAÚDE.
LIMITAÇÃO TEMPORAL DE INTERNAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR,
ART.
51-IV.
UNIFORMIZAÇÃO
INTERPRETATIVA.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - É abusiva, nos termos da lei (CDC, art. 51-IV), a cláusula prevista
em contrato de seguro-saúde que limita o tempo de internação do
segurado.
II - Tem-se por abusiva a cláusula, no caso, notadamente em face
da impossibilidade de previsão do tempo da cura, da
irrazoabilidade da suspensão do tratamento indispensável, da
vedação de restringir-se em contrato direitos fundamentais e da
regra de sobredireito, contida no art. 5o da Lei de Introdução ao
Código Civil, segundo a qual, na aplicação da lei, o juiz deve
atender aos fins sociais a que ela se dirige a às exigências do bem
comum.
III - Desde que a tese jurídica tenha sido apreciada e decidida, a
circunstância de não ter constado do acórdão impugnado referência
ao dispositivo legal não é obstáculo ao conhecimento do recurso

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
especial. (grifamos).
(REsp 251.024/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ
04/02/2002, p. 270)
Assim sendo, deve ser reconhecida a omissão
do v. acórdão ao não enfrentar esse ponto, a fim de atribuir aos embargos
de declaração efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso de
apelação interposto pela ré.
Prevalece, portanto, a r. sentença, ou seja,
são procedentes a ação cautelar e a ação principal, arcando a ré, ora
embargada, Sociedade Beneficente Hospitalar São Caetano, com o
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em
favor do patrono da embargante, Aparecida Santos da Costa, fixados em
10% sobre o valor da causa da ação principal (fls. 104).
II. Diante de todo o exposto, acolhem-se os
embargos de declaração, a fim de apreciar ponto omisso, consistente em
fundamento não examinado pelo v. acórdão a fls. 173/178, conforme
determinado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (fls. 286/289),
atribuindo-lhes efeitos modificativos.
Por consequência, nega-se provimento à
apelação interposta pela ré Sociedade Beneficente Hospitalar São Caetano
contra Aparecida Santos da Costa, prevalecendo a r. sentença a fls.
102/105 que julgara procedente as ações cautelar e principal,
condenando a ré ao pagamento dos ônus da sucumbência.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --